Tribunal: TJDFT
Processo: 0722117-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722117-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES, DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAUJO Despacho 1. Agravo interno interposto por Darceny Soares de Carvalho Rodrigues e Diego Soares de Carvalho Rodrigues (ID no 38229717) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado por Cláudia Rosa Faria de Araújo (ID no 37257548, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO